Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, LAD. NATUREZA OBJETIVA. REGIME. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses reclusão, em regime fechado, além de 583 dias-multa.
2. A defesa pleiteia, a revisão da pena com a preponderância da confissão sobre a reincidência, o afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) se há preponderância da confissão sobre a reincidência; (ii) se é possível o afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06; (iii) se estão presentes os requisitos exigidos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) a possibilidade da fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena; (v) se estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, razão pela qual devem ser compensadas integralmente.
5. Se o réu realizava tráfico de drogas nas intermediações de instituição de ensino incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, visto que é objetiva e dispensa a comprovação de que a comunidade escolar foi atingida.
6. Presente a reincidência, não cabe ao réu o benefício da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, posto que não atendidos os requisitos cumulativos legais exigidos.
7. Embora a pena fixada não ultrapasse 8 anos, a reincidência justifica o estabelecimento do regime inicial fechado.
8. Não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, visto a ausência dos requisitos previstos no art. 44 do CP.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2036126, 0747070-94.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.
Acórdão 2041849, 0702764-42.2025.8.07.0010, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.
Acórdão 2031190, 0727214-07.2024.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.